Tribunal: TJPA
Processo: 0802879-59.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802879-59.2023.8.14.0006

APELANTE: WIBSON DA COSTA VEIGA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:
1.

Apelação criminal interposta pela defesa de
Wibson da Costa Veiga
contra sentença da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime de
ameaça
, previsto no
art. 147, caput, c/c art. 71, parágrafo único, do Código Penal
, combinado com o
art. 7º da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha)
, à pena de 03 (três) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva, sustentando que as declarações das vítimas seriam subjetivas e desprovidas de respaldo em outros elementos probatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.

A questão em discussão consiste em definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica, especialmente quando a condenação se baseia, em grande parte, na palavra das vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra da vítima, em crimes de ameaça praticados no âmbito doméstico e familiar, possui relevante valor probatório, uma vez que tais delitos geralmente ocorrem em ambiente íntimo, sem testemunhas presenciais, devendo o julgador valorar o depoimento da ofendida em conjunto com os demais elementos colhidos nos autos.

4. O conjunto probatório evidencia a materialidade e a autoria delitiva, demonstradas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão do terçado utilizado nas ameaças, requerimento de medidas protetivas e depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

5. As declarações das vítimas se mostram firmes, coerentes e corroboradas por outros elementos de prova, especialmente o flagrante do acusado portando arma branca e o registro policial imediato após o ocorrido, revelando a credibilidade dos relatos.

6. O estado de embriaguez ou uso de substâncias entorpecentes pelo réu não afasta a culpabilidade nem a tipicidade da conduta, servindo, no máximo, como elemento contextual do comportamento agressivo, sem elidir a responsabilidade penal.

7. Diante da suficiência probatória e inexistência de elementos que infirmem a condenação, mantém-se a sentença de primeiro grau, que corretamente reconheceu a prática do crime de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor e pode, por si só, sustentar a condenação por crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar.

2. O estado de embriaguez ou uso de drogas pelo agente não exclui a culpabilidade, quando demonstrada a consciência da ilicitude do fato.

3. A manutenção da condenação é devida quando o conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria delitivas.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput, e 71, parágrafo único; Lei nº 11.340/2006, art. 7º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Criminal nº 0804083-54.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por WIBSON DA COSTA VEIGA, já devidamente qualificado nos autos, contra decisão que o condenou pela infração penal prevista nos
arts. 147, caput c/c art. 71, ambos do CPB c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06
fixando a pena em 03 (três) meses e 06(seis) dias de detenção pelo crime de ameaça cometido em contexto doméstico e contra a mulher, sendo as vítimas sua ex-cunhada e sobrinha.

A sentença recorrida (ID 227161231) fundamentou-se no édito probatório contido aos autos, destacando o depoimento das vítimas (ID 27161145, 27161215 e 27161216) e testemunha (ID 27161214), além do acusado (ID 27161218)

Em suas razões recursais (ID 27161235) o apelante insurge-se contra a sentença condenatória alegando que o édito condenatório não tem como prevalecer haja vista inexistir nos autos provas que sustentem a sua condenação, haja vista que a suposta ameaça pela qual vem sendo acusado não aconteceu na presença de terceiros e assim não há testemunhas do fato, não podendo se confirmar a ocorrência do fato, portanto, sem prova da materialidade do crime, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 27161239) refuta tais razões contrapondo-as e afirmando que a sentença não tem o que ser modificada, pelo que deve a decisão primeva ser mantida. No mesmo sentido, segue a Procuradoria do Ministério Público em sua manifestação (ID 27703934).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA.

Pretende a defesa em suas razões recursais a absolvição do acusado, sob o fundamento de ausência de provas que comprovassem a materialidade, uma vez que as vítimas apresentaram versão subjetiva sobre os fatos.

Dadas as razões apelativas apresentadas pelo acusado, torna-se imprescindível o exame do conjunto probatório dos autos para a análise dos argumentos trazidos pelo recorrente quanto a inexistência de provas de autoria do delito à ele imputado pelo decreto condenatório.

Dentre os elementos informativos da fase inquisitorial consta boletim policial registrado pela vítima que em síntese narra: no dia 12/02/2023, vítima e acusado tiveram discussão, onde o réu, extremamente drogado, arrombou o portão da sua casa e adentrou a residência desta e de sua genitora e passou a ameaçá-la dizendo que “estava ferrada na mão dele”, porque “tudo era dele” e que não sairia daquela casa. Suia genitora (segunda vítima) chegou nesse instante e entrarem em luta corporal. O acusado teria se retirado do interior da residência e nisso as duas vítimas, conseguiram trancar a porta. Em seguida, o acusado retornou com um terçado e quebrou o cadeado do portão de entrada. A vítima Gabriela conseguiu acionar a polícia que efetuou a prisão em flagrante do réu.

O acusado, perante a autoridade policial, dado seu estado, não conseguiu falar uma palavra sequer. Já em Juízo, disse que não se recordava do dia em questão, mas que acreditava não ter feito nada disso, negando, por conseguinte, ter ameaçado com palavras ou qualquer arma as vítimas.

Fora destacado pela sentença de 1º grau os depoimentos colhidos tanto em fase inquisitorial quanto judicial, de ambas as vítimas, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas, auto de apreensão do terçado (utilizado pelo acusado na prática do crime).

In casu
, coube ao julgador a análise das falas das vítimas colhidas tanto em fase inquisitorial quanto em instrução. Referidos depoimentos, em momentos processuais distintos, guardam coerência entre si e estão alinhados.

Destaca-se o especial valor probatório da palavra da vítima em delitos de ameaça vivenciados em situação de violência doméstica, eis que geralmente se dá no momento de extrema intimidade do convívio familiar, longe da presença de testemunhas, o que exige a necessária ponderação do julgador a fim de analisar a palavra da vítima em conjunto com outros elementos de prova.

No presente caso, o acusado estava com comportamento agressivo, além do estado alcoolizado (atestado pela autoridade policial) e tinha a intenção de machucar a vítima, ameaçando-as com terçado.

Nesse sentido, vem se posicionando esse Ilmº Tribunal:

Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica. Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal. Indenização por danos morais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e vias de fato (art. 21 da LCP) à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante, considerando que a condenação se baseou na palavra da vítima, e se o valor da indenização por danos morais foi arbitrado de forma razoável. III. Razões de decidir 3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar a condenação. 4. A fixação da indenização por danos morais em casos de violência doméstica é amparada pela jurisprudência, sendo o valor de R$ 500,00 adequado para compensar os danos sofridos pela vítima e cumprir o caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. "Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação." 2. "A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e o valor arbitrado deve ser razoável, considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas do réu." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 23 de setembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401 22394797, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

As razões recursais do apelo não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações das vítimas, e por consequência, absolver o recorrente por ausência de prova de autoria, até porque essa restou comprovada, dada a prisão em flagrante portando consigo um terçado, pelo que deve ser afastada tal pretensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a pena definitiva do recorrente
Wibson da Costa Veiga
, como incurso no crime previsto nos
arts. 147, caput c/c art. 71, § único, ambos do CPB c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06,
mantendo a pena fixada pelo juízo de 1º grau em 03 (três) meses e 06(seis) dias de detenção pelo crime de ameaça cometido em contexto doméstico e contra a mulher.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2025